Tribunal: TJBA
Processo: 8014885-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014885-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE POCOES

Advogado(s)
:
ALINE CURVELO DA SILVA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

AGRAVADO: DANIELLE PROTASIO PINTO

Advogado(s)
:
ARIELA OLIVEIRA CUNHA ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA PROVISÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA.
NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO.
EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 995,
PARÁGRAFO ÚNICO, E 1.019, I DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O Agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança, no qual foi determinada nomeação e posse em cargo público.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, conforme disposto nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

III. Razões de decidir

A tutela provisória de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano.

A sentença de mandado de segurança transitou em julgado, com expressa determinação judicial de nomeação da agravada.

A existência de título executivo judicial foi confirmada pelo Decreto Municipal que nomeou a agravada.

Não restou demonstrada a plausibilidade do direito alegado nem o perigo de dano irreparável.

Não se reconhece litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, p.u., 1.019, I, e 300, § 3º

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8014885-28.2024.8.05.0000
,
da Comarca de Poções, em que figura como AGRAVANTE, MUNICÍPIO DE POÇÕES, e, AGRAVADA, DANIELLE PROTÁSIO PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.